Tribunal: TJPA
Processo: 0000311-84.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000311-84.2012.8.14.0040
APELANTE: E. S. D. S.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA QUE BEIRA À MÁ-FÉ. GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ QUE DECORRE DE LEI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000311-84.2012.8.14.0040

EMBARGANTE/APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. NUM. 2536460

APELANTE: E. S. DOS S.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra acórdão de Id. Num. 2536416 (Retificação Id. Num. 2536460), proferido nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por E. S. dos S., cuja ementa encontra-se assim redigida:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CAPAZ DE COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR ACÓRDÃO DESTA EGRÉGIA CORTE. RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO A QUO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO E PROLAÇÃO DE SETENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO EM ÂMBITO RECURSAL. CONCLUSÃO E POSTERIOR JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 938, § 3º, DO CPC/2015. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ORDEM AO JUÍZO DE ORIGEM.

1- Em relação a preliminar de cerceamento de defesa, vislumbro de fato a necessidade de instrução probatória, com a produção da perícia médica, para aferir o grau de lesividade da invalidez permanente, uma vez que sem esta prova não há como se analisar o direito do autor em relação a diferença do seguro DPVAT, já recebido administrativamente.

2- Em face do art. 938, § 3º, CPC/2015, abre-se a possibilidade para suspensão do julgamento e conversão em diligência para produção da prova pericial em âmbito recursal, que após concluída, ensejará a análise do mérito do recurso.

3- Julgamento convertido em diligência. Unânime.”

Nas razões de ID. Num. 2655560, a embargante, em síntese, alega que a decisão embargada é extra petita, na medida em que a petição inicial não contem pedido subsidiário de graduação de invalidez e aplicação da tabela legal, enquanto que a decisão embargada anulou a sentença apelada para consequente conversão do julgamento em diligência para fins de produção de prova pericial, para apurar o grau de invalidez.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. Num. 3341642.

Tenho por relatado.

Incluir em pauta de julgamento.

Belém (PA), 30 de setembro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois os embargantes trouxeram à baila questões já apreciadas e decididas.

Alega a embargante que o decisum foi extra petita ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e converter o julgamento em diligência, para produção de perícia médica, para aferir o grau de lesividade da invalidez permanente do apelado, e assim verificar o direito da parte autora ao recebimento da diferença entre o valor apurado na perícia judicial e o valor pago pela seguradora administrativamente.

Sustenta que o limite da lide é o pagamento do limite máximo sem qualquer necessidade de graduação

Contudo, tenho que razão não lhe assiste e que a alegação, inclusive, beira à má-fé.

Ora, a graduação das lesões decorre de lei, na medida em que o sinistro que vitimou o autor ocorreu na vigência da MP 451/2008 (posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009), não havendo necessidade de pedido da parte nesse sentido.

Assim, postulando o demandante o pagamento do valor integral da indenização, possível é o reconhecimento de parte do pedido, com base na referida legislação.

Não há, pois, falar em aresto extra petita.

Aliás o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente entendido que não ocorre julgamento extra petita quando a decisão é proferida nos limites do pedido formulado pela parte, devendo o pedido ser interpretado lógica e sistematicamente, a partir de ampla e detida análise pelo juiz. Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COBERTURA SECURITÁRIA. GARANTIA CONTRATUAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.

2. Não configura julgamento extra petita a hipótese em que a decisão é exarada nos limites do pedido formulado pela parte. Ademais, o pedido deve ser interpretado lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta nos autos.

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de ampliação da produção probatória, mormente quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para a formação de seu convencimento. 4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos e nas cláusulas constantes da apólice de seguro contratada, reconheceu a invalidez funcional permanente do recorrido, de modo a ensejar a indenização securitária pleiteada. No caso, a modificação das conclusões exaradas pelas instâncias locais demandaria o reexame de provas, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno provido para conhecer e negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp 1.441.669/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 27/8/2019, DJe 12/9/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

“AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADSTRIÇÃO DA SENTENÇA AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
Não ocorre julgamento extra petita quando decidida a causa dentro dos contornos da lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita pela parte autora da demanda e dos limites do pedido veiculado em sua petição inicial.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1.423.824/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 19/8/2019, DJe 27/8/2019)

Nessa mesma linha de entendimento, o STJ entende que inexiste julgamento extra ou ultra petita em virtude da condenação em montante indenizatório inferior ao requerido na inicial. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE, ADMITINDO A INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO STJ - DANOS MORAIS ARBITRADOS EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL - PREQUESTIONAMENTO - OCORRÊNCIA - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - DEMONSTRAÇÃO - DISSÍDIO NOTÓRIO - ADMISSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNSITO AO DECISÓRIO QUE RECONHECE OBRIGAÇÃO DE PAGAR - RECURSO IMPROVIDO.”

(AgRg no Ag 1.094.395/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, j. em 5/3/2009, DJe 20/3/2009)

Portanto, o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC não tem o condão de alterar o julgado.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2020